Tribunal: TJDFT
Processo: 0705380-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR. DESPESAS COM SAÚDE DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA DESNECESSIDADE DO ALIMENTANDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória para suspender os descontos referentes à pensão alimentícia paga ao filho maior de idade. O agravante, interditado e representado por curadora, alegou ser idoso, possuir sérias limitações decorrentes de AVC isquêmico e enfrentar dificuldades financeiras para manter os próprios cuidados básicos.
2. Sustenta que o alimentado possui 19 anos, é capaz, não estuda e já trabalha. Pleiteia exoneração do encargo, diante da alteração das circunstâncias e da ausência de necessidade do alimentando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a maioridade civil e eventual independência financeira do filho autorizam, de forma liminar, a exoneração imediata da obrigação alimentar, diante do quadro de saúde e das limitações financeiras do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A maioridade não extingue automaticamente a obrigação alimentar, conforme a Súmula no 358 do STJ. Cabe à parte interessada comprovar a desnecessidade da verba alimentar.
5. O agravante não apresentou elementos suficientes que demonstrassem de plano a independência financeira do filho. Tampouco se comprovou situação de urgência a justificar a tutela provisória pleiteada, considerando-se a necessidade de instrução probatória.
6. Não demonstrado perigo de dano irreparável ou de difícil reparação,é prudente aguardar a tramitação da ação originária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A maioridade civil do alimentando não extingue automaticamente a obrigação alimentar, exigindo prova inequívoca de sua desnecessidade. 2. A concessão de tutela provisória para exoneração de alimentos depende da demonstração imediata da alteração fática e do risco de dano irreparável.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.695 e 1.699.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 358; TJDFT, Acórdão 1970118, 0746128-31.2024.8.07.0000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 13.02.2025, DJe 28.02.2025; Acórdão 1801346, 0722285-45.2022.8.07.0020, Rel. Leonor Aguena, 2a Turma Cível, j. 12.12.2023, DJe 22.01.2024.